Tribunal: TJDFT
Processo: 0747623-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0747623-13.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) IMPETRANTE: JOAO PEDRO MADEIRA GONCALVES, NEIVA TERESINHA GONCALVES IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CÍVEL DO PARANOÁ-DF D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por JOÃO PEDRO MADEIRA GONÇALVES e NEIVA TERESINHA GONÇALVES contra a decisão de ID 66505266, que indeferiu a petição inicial do mandado de segurança e julgou extinto o processo conforme art. 485, I, do Código de Processo Civil e art. 10 da Lei no 12.016/2009. Embargos opostos pelos impetrantes no ID 66791610 alegando a existência de contradição. Afirmam que impetraram o mandado de segurança para que a petição apresentada nos autos do processo no 0703871-74.2018.8.07.0008 fosse analisada e que essa pretensão não se confunde com a de anulação do processo. Também apontam contradição da decisão na parte que os condenou ao pagamento de multa por litigância de má-fé fixada em dois salários-mínimos, argumentando que foi atribuído valor à causa e que ele deve ser considerado. Prequestionam a matéria. Requerem o conhecimento e o provimento do recurso para afastar a condenação à multa e sanar a contradição apontada. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O Código de Processo Civil prevê: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o. Desta forma, os embargos só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição e omissão. No caso dos autos a parte alega a ocorrência de contradição no julgado. Luiz Guilherme Marinoni traz elucidações sobre os vícios indicados no art. 1.022 do Código de Processo Civil: 3. Contradição. A decisão é contraditória quando encerra duas ou mais proposições ou dois ou mais enunciados inconciliáveis. A contradição ocorre entre proposições e os enunciados que se encontram dentro da mesma decisão. Obviamente, não configura contradição o antagonismo entre as razões da decisão e as alegações das partes (STJ, 2.a Turma, REsp 928.075/PE, rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007,DJ18.09.2007, p. 290). A contradição pode se estabelecer entre afirmações constantes do relatório, da fundamentação, do dispositivo e da ementa (STJ, Corte Especial, EREsp 40.468/CE, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, j. 16.02.2000, DJ 03.04.2000, p. 102). A decisão deve ser analisada como um todo para efeitos de aferição do dever de não contradição. (...) (MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. MITIDIERO Daniel. Código de processo civil comentado [livro eletrônico]. 6a ed., São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020.) (destaques no original) Os impetrantes afirmam que a decisão é contraditória porque a nulidade pode ser alegada por petição simples e o Juízo deve analisá-la. Sustentam que a ausência de análise da petição configura ato coator apto a permitir a impetração de mandado de segurança. Acrescentam que há contradição entre a pretensão veiculada no mandado de segurança, de “ver o pedido analisado na origem”, e a fundamentação da decisão embargada, que tratou a pretensão como se houvesse pedido para anular o processo. Sem razão. Consta da petição inicial o seguinte pedido: c) Ao final do rito processual, seja o Mandado de Segurança provido em definitivo, para conceder a segurança com vistas a anular a decisão impugnada de “nada a prover”, prolatada na execução de no. 0703871-74.2018.8.07.0008 e reconhecer a nulidade do processo por ausência de citação / intimação dos impetrantes e em razão de que o feito tramitou em vara absolutamente incompetente para o processamento do feito (diverso da situação da coisa); (Destaquei) Logo, ao contrário do que agora os impetrantes afirmam, a pretensão veiculada neste mandado de segurança foi de reconhecimento da nulidade do processo de origem, de modo que não há contradição entre o pedido formulado na petição inicial e a fundamentação que constou da decisão recorrida. Além disso, houve extensa fundamentação sobre o não cabimento do mandado de segurança, considerando que a pretensão deve ser veiculada em ação rescisória ou em ação declaratória de nulidade. Em relação ao reconhecimento da litigância de má-fé, a decisão apontou que a impetração do mandado de segurança equivale à provocação de incidente manifestamente infundado e é possível inferir diretamente da petição inicial que a advogada dos impetrantes sabia que o instrumento era inadequado. Já quanto à fixação da multa em salários-mínimos, anoto que o art. 81, § 2o do Código de Processo Civil prevê essa possibilidade quando o valor da causa for irrisório ou inestimável. No caso dos autos, os impetrantes atribuíram à causa o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) “para efeitos meramente fiscais”. Portanto, não há qualquer contradição na fixação do valor da multa em salários-mínimos, seja porque o valor de mil reais é irrisório, seja porque não tem qualquer relação com o proveito econômico que as partes podem obter com eventual concessão da segurança e foi utilizado pelos impetrantes apenas para cálculo e pagamento das custas processuais. A decisão não pode ser apontada como contraditória apenas por divergir das teses apresentadas pela parte. O desacordo com o mérito da decisão não enseja a oposição de embargos de declaração, já que não se trata de omissão, obscuridade ou contradição interna do julgado, devendo a parte impugná-la pelos mecanismos processuais adequados. No mesmo sentido: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. 1. Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do CPC/2015, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material. 2. Conforme entendimento desta Corte, "a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado" (REsp 1.250.367/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 22/8/2013). 3. Não há vício a ensejar esclarecimento, complemento ou eventual integração do que decidido no julgado, pois a tutela jurisdicional foi prestada de forma clara e fundamentada. 4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no REsp n. 1.427.222/PR, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 27/6/2017, DJe de 2/8/2017.) (Destaquei) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. (...) 3. No caso concreto, o acórdão embargado expressamente se manifestou acerca das questões de relevo, o que se pode verificar da sua simples leitura, não merecendo guarida a pseudoalegação de vícios dos embargos de declaração com nítida pretensão de alteração do julgado a fim de prevalecer o entendimento da embargante sobre a matéria tratada. 4. (...) 5. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. (Acórdão 1682819, 07028996120198070011, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/3/2023, publicado no DJE: 11/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destaquei) Quanto ao prequestionamento explícito de normas constitucionais e infraconstitucionais suscitadas pelos embargantes, fica atendido nas razões de decidir desta decisão, na medida em que se dispensa a manifestação específica sobre cada artigo de lei invocado, cabendo ao julgador tão somente expor a sua compreensão acerca do tema e proceder à correspondente fundamentação, consoante art. 93, IX, da Constituição. Ensina Marcus Vinícius Rios Gonçalves: No STJ, após alguma hesitação, predominou o entendimento de que o prequestionamento possa ser implícito. Nesse sentido tem sido decidido pela Corte Especial: O prequestionamento consiste na apresentação e na solução, pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada, inexistindo a exigência de sua expressa referência no acórdão impugnado (STJ, Corte Especial, ED no Resp 162.608, rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. 16-6-1999). (in Novo Curso de Direito Processual Civil, Editora Saraiva, São Paulo, 2006, 2a edição, Volume 2, pág.154). Para extirpação de qualquer dúvida, dá-se por prequestionada a matéria aventada pelos embargantes, relativa aos dispositivos por eles invocados. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO para manter inalterada a decisão embargada. Preclusa, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, DF, 2 de dezembro de 2024 15:59:49. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador